Tribunal: STF
Processo: AI 632851
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislações
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou
   não, de violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e
   da coisa julgada situa-se no campo
   infraconstitucional.
4.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade
   do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.